Tribunal: TJBA
Processo: 8007699-93.2023.8.05.0256
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007699-93.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PEDRO RALILE DE ABREU Advogado(s): KAMILLA BARROS TEIXEIRA, ANA PAULA DELFINO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE REMOÇÃO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA A GENITORA COM DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É de se reconhecer ao servidor o direito à remoção por motivo de saúde do dependente, quando comprovada a necessidade de cuidados contínuos e a inexistência de outros familiares disponíveis. 2. Comprovado que a genitora do servidor é pessoa portadora de doença grave, necessitando de cuidados contínuos e acompanhamento para tratamento médico, e sendo o impetrante o única familiar com condições de prestar assistência, impõe-se o reconhecimento do direito à remoção, nos termos do art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. 3. O indeferimento administrativo, fundado em interpretação restritiva da norma, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família (CF/1988, art. 229). 4.Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007699-93.2023.8.05.0256 em que figuram como impetrante PEDRO RALILE DE ABREU e como impetrados SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025.